Tribunal: STF
Processo: HC 225316
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM CONDEDIDA. ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA. DEFERIMENTO. 



    1. Trata-se de pedido formulado por Antônio Marcos Guerra (e-doc. 18), com base no art. 580 do Código de Processo Penal, visando à extensão dos efeitos da decisão proferida neste habeas corpus, em 30/09/2023, mediante a qual, com base no art. 192 do RISTF, concedi a ordem em favor do paciente Sérgio Roberto Flores, determinando a remessa do processo-crime ao Ministério Público, para que se manifeste, motivadamente, acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (processo nº 0002917-24.2008.8.24.0048, originário da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC).



    2. O requerente afirma que foi denunciado na mesma ação penal que Sérgio Roberto Flores. Aduz que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, para o fim de condená-lo à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direito, considerado o crime do art. 297 (falsificação de documento público) do Código Penal. Argumenta que o paciente também foi condenado, no âmbito do mesmo processo-crime. Articula que, tal como Sérgio Roberto, pediu a aplicação do ANPP quando o processo estava em grau de recurso no Tribunal de Justiça, o que restou indeferido. Sustenta a identidade de situação jurídica, considerado o paciente deste habeas corpus. 



     



    3. Requer a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos, de acordo com o previsto no art. 580 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório.



     Decido.



    4. Observo que o requerente, assim como o paciente deste Habeas Corpus, foi denunciado e processado perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC, no âmbito do processo-crime nº 0002917-24.2008.8.24.0048 (e-doc. 3). Sobreveio condenação em primeira instância à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, sendo formalizado recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O requerente, tal como Sérgio Roberto, instou o Relator a remeter os autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que foi indeferido, ao argumento de que já houvera sido recebida a denúncia quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019 (e-doc. 4). Com efeito, tem-se situação objetivamente idêntica à do paciente deste habeas corpus, no tocante à análise das normas relativas ao ANPP.



    5. Cabe transcrever os fundamentos da decisão por mim proferida, neste processo, em 30/09/2023: 



    “(...) 



    7. A 5ª Turma do STJ, no ato impugnado, adotou o entendimento de que “o art. 28-A do CPP somente se aplica de maneira retroativa aos processos em que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.” (e-doc. 7, p. 1).



    8. A questão em jogo é a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    9. O tema encontra-se afetado ao Plenário deste Pretório Excelso nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que a Corte examinará as seguintes questões: 



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?



     b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?” 



    10. Não há previsão para o julgamento do mencionado processo. Isso porque o referido habeas corpus:



    (i) em 28/10/2020, foi incluído na pauta do plenário virtual, com início do julgamento previsto para 13/11/2020, mas o julgamento foi interrompido na mesma data, ante destaque do Ministro Relator;



    (ii) em 02/09/2021, foi novamente incluído na pauta do plenário virtual, com início do julgamento previsto para 17/09/2021, sobrevindo novo pedido de destaque, desta vez do e. Ministro Alexandre de Moraes;



    (iii) em 13/10/2021, foi incluído no calendário de julgamento do Pleno, a ser realizado em 18/05/2022, mas em 05/05/2022 foi excluído;



    (iv) em 09/09/2022, foi novamente incluído no calendário de julgamento do Pleno, agendado para a sessão de 22/09/2022, mas foi excluído na véspera;



    (v) foi mais uma vez incluído na pauta da sessão de julgamento do Pleno que se realizaria em 16/11/2022, mas em 12/11/2022 foi retirado da pauta; e,



    (vi) por fim, foi incluído na pauta da sessão de julgamento do Pleno que se realizaria em 02/03/2023, mas em 16/02/2023 houve nova exclusão do calendário.



    11. Estou certo de que o julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 185.913/DF pelo Plenário contribuirá para a segurança jurídica e a pacificação social sobre o tema. Com efeito, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, considero que, nos processos que estão submetidos à minha relatoria, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição, especialmente diante de recentes pronunciamentos de Ministros da 2ª Turma, que têm demonstrado entendimento consentâneo ao que tenho adotado.



    12. Assim, verifico que o disposto acerca dos efeitos do cumprimento do acordo evidencia a natureza da norma que o prevê. Nos termos do § 13 do art. 28-A do CPP, “cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”.



    13. O citado dispositivo revela a natureza híbrida ou mista do Acordo de Não Persecução Penal. Isso porque, embora discipline instituto processual, explicita sua incidência sobre a pretensão punitiva (de natureza material). Em outras palavras, o ANPP é negócio jurídico processual que, ademais, afeta diretamente o ius puniendi do Estado. Por essa razão, a doutrina majoritária e a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal entendem que tais normas devem observar a regra de direito intertemporal das normas penais, ou seja, a retroatividade benéfica.



    14. Portanto, a retroatividade da lei processual-material benigna deve ter em conta os atos processuais relativos ao desenvolvimento do processo, e não simplesmente a data do delito (tempus delicti).



    15. Desse modo, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a aplicação retroativa da norma. Ela seguramente deve retroagir para atingir processos em curso, ao menos desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP. Convergindo com essa posição, cito as decisões monocráticas nos seguintes habeas corpus: HC nº 224.936/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2023, p. 08/03/2023; HC nº 225.491/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023; e HC nº 224.654/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023. Consigno, ainda:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1.(...). 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. (...). 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão verificada e reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.”



    (ARE nº 1.174.889-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 10/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE AGRAVADA PARA CONCEDER A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP). III – Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. IV(...)”. V – Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.880-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).



    16. Em arremate, como dito, tenho o limite do trânsito em julgado como certo. Daí, considero imperiosa a possibilidade de retroação aos casos não transitados em julgado anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019 (referencial), como aconteceu na hipótese, em que, tendo havido pedido ainda em segundo grau de jurisdição, o Relator da apelação indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público para, caso entendesse cabível, oferecer o ANPP (e-doc. 4).” 



    6. Sendo assim, constatada a identidade de situações jurídicas, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, estendo ao requerente Antônio Marcos Guerra os efeitos da decisão mediante a qual concedi a ordem de habeas corpus, determinando o retorno dos autos à origem e a subsequente remessa ao Ministério Público, para que se manifeste, motivadamente, acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente (processo nº 0002917-24.2008.8.24.0048, originário da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC).



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator